Tribunal: TJES
Processo: 5000920-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000920-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CABRAL ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: PROJEKT PARTNER MANAGEMENT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SENTENÇA PROLATADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A CORROBORAR A ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1.

Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido no presente recurso, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado
a quo
e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Quanto ao mérito recursal, sabe-se que o Código de Processo Civil determina, no caput de seu art. 98, que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

3.
Especificamente quanto às pessoas jurídicas, no mesmo sentido é a Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

4.
Firmada tal premissa, destaco que a agravante, intimada a apresentar documentos que corroborassem a alegada hipossuficiência financeira, se limitou, basicamente, a anexar extratos bancários, os quais, ao meu sentir, não se prestam à finalidade pretendida. Com efeito, a juntada de extratos bancários, por si só, não são suficientes para a concessão da benesse, especialmente em se considerando que a empresa não apresentou balanços contábeis, extratos completos da conta bancária que expusessem os últimos 12 (doze) meses da empresa ou mesmo declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, os quais seriam aptos a demonstrar a efetiva dificuldade financeira.

5.
Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, entendo que a manutenção do indeferimento é medida que se impõe.

6.
Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. sentença e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CABRAL ENGENHARIA LTDA
, em face da r. decisão de Id. 32913076 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da “
Ação Monitória
” ajuizada em face de
PROJEKT PARTNER MANAGEMENT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
e

DIETER ALFRED JAGERHUBER
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em razões recursais (Id. 7156084), a empresa agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o funcionamento de suas atividades, fazendo jus à gratuidade da justiça, conforme os documentos comprobatórios que atestam sua hipossuficiência.

Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
ativo
para que seja concedida, liminarmente, a benesse ora pleiteada na origem.

Proferi decisão em Id. 7205943, deferindo o efeito suspensivo ativo almejado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível a sustentação oral
no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000920-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: CABRAL ENGENHARIA LTDA

AGRAVADOS: PROJEKT PARTNER MANAGEMENT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, DIETER ALFRED JAGERHUBER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CABRAL ENGENHARIA LTDA
, em face da r. decisão de Id. 32913076 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da “
Ação Monitória
” ajuizada em face de
PROJEKT PARTNER MANAGEMENT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
e

DIETER ALFRED JAGERHUBER
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em razões recursais (Id. 7156084), a empresa agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o funcionamento de suas atividades, fazendo jus à gratuidade da justiça, conforme os documentos comprobatórios que atestam sua hipossuficiência.

Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
ativo
para que seja concedida, liminarmente, a benesse ora pleiteada na origem.

Em decisão de Id. 7205943, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Pois bem.

A priori,
ao consultar o andamento do processo de origem no sistema de consulta deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei a ocorrência de um fato superveniente à interposição do recurso. É que o d. magistrado “a quo”, após a prolação da decisão agravada, proferiu sentença de cancelamento de distribuição por falta de pagamento de custas prévias,
inobservando o comando jurisdicional proferido por este Juízo “
ad quem
” (Id. 7205943) que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso e suspendeu os efeitos da decisão recorrida, enquanto não julgado o presente agravo.

Baseado nesses fatos, reputo essencial tecer algumas premissas, em especial acerca dos efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento quando da hipótese de sentença superveniente, a qual utilizo-me dos ensinamentos do processualista Fredie Didier Jr.:

“
Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada
. [...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que,
admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento
. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária –, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto. [...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato.
A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar,
ipso facto
, a perda do objeto do referido recurso.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier, o “
o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença
. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento”.

(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.)

Não é outra a posição adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente.

2.
Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

3. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

4. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito.

5. No caso, conquanto a questão da produção de provas seja antecedente lógico da solução do mérito da lide, é certo que, pelas peculiaridades da situação fática e processual dos autos, não se revela nenhuma utilidade nem justo interesse no julgamento do agravo de instrumento, que perdeu, assim, o seu objeto.

6. Recurso especial não provido. (REsp 1389194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014)

Desse modo, a partir das premissas retromencionadas, a meu sentir,
deve ser extirpado o critério da cognição, e utilizado o da hierarquia para fazer valer o que será decidido no presente julgamento
.

Portanto, entendo que o comando sentencial exarado pelo Magistrado “a quo” e todos os atos subsequentes à decisão recorrida, que originou o presente recurso, devam ser anulados, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ.

Sobre o tema, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. PRIVILÉGIO DO ART. 188 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença.
Precedentes. 2. Incabível o prazo em dobro ou quádruplo, nos termos do art. 188 do CPC, para oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, porquanto não se trata de recurso ou contestação, mas de ação autônoma. Aplicação do prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 730 do CPC. 3. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 768.120/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 352)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A sentença proferida durante o processamento do agravo de instrumento cede ao que for decidido neste, ainda que o recurso tenha sido recebido no efeito meramente devolutivo.
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 167.218/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2002, DJ 18/11/2002, p. 209)

Quanto ao mérito do presente recurso, sabe-se que o Código de Processo Civil determina, no caput de seu art. 98, que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Especificamente quanto às pessoas jurídicas, no mesmo sentido é a Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Firmada tal premissa, destaco que a agravante, intimada a apresentar documentos que corroborassem a alegada hipossuficiência financeira (Id. 27833932), se limitou, basicamente, a anexar extratos bancários (Ids. 27945934, 27945935, 27945936 e 27945937), os quais, ao meu sentir, não se prestam à finalidade pretendida.

Com efeito, a juntada de extratos bancários, por si só, não são suficientes para a concessão da benesse, especialmente em se considerando que a empresa não apresentou balanços contábeis, extratos completos da conta bancária que expusessem os últimos 12 (doze) meses da empresa ou mesmo declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, os quais seriam aptos a demonstrar a efetiva dificuldade financeira.

Nesse sentido, cito para fins elucidativos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
A demonstração de dificuldade em casos como o dos autos deve ocorrer por elementos contábeis adequados e claros, evidenciando a escassez de recursos inviabilizadora de demandar em juízo, o que seria possível aferir, dentre outros, através da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ou, até mesmo, por meio do Balanço Patrimonial Consolidado da empresa, inexistentes na presente hipótese
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 24159014752, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 14⁄12⁄2015, Data da Publicação no Diário: 20⁄01⁄2016)

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos, cabendo relevar que, no caso dos autos, não há notícias de eventual encerramento das atividades da empresa.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, entendo que a manutenção do indeferimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, de ofício,
ANULO
a r. sentença e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, nos termos da presente fundamentação, e
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
devendo ser oportunizado à empresa agravante o pagamento das custas iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.